Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-80.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Ação possessória julgada improcedente - Alegação de posse e esbulho – Posse da autora não demonstrada – Esbulho, por consequência, não reconhecido – Improcedência mantida – Aplicação do artigo 561 do Código de Processo Civil - Manutenção do réu na posse do imóvel - Recurso não provido